Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 35288491) que, na ação de embargos à execução ajuizados por Antônio Jorge Evangelista dos Santos em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar o direito da embargante à não incidência cumulativa dos juros capitalizados estipulados no contrato, devendo incidir a forma simples; 2) afastar a mora do embargante para o efeito legal da purga pretendida; 3) declarar a existência de excesso de execução e determinar que o Embargado/exequente apresente a demonstração do débito, calculando cada prestação vencida, seu reajuste, juros e multa incidentes, de forma clara e ostensiva, a fim de possibilitar a manifestação precisa sobre os cálculos e a consequente purga da mora pretendida pelo embargante. Em razões recursais (Id 35288495), a recorrente afirma que é entidade fechada de previdência complementar e não obtém para si lucro na atividade que desenvolve, porque o proveito econômico é revertido para o pagamento dos benefícios. Defende, por esse motivo, que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas com os beneficiários. No mérito, argumenta que é lícita a capitalização de juros. Ao final, pede o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada. A apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 35288498 e 35288499). O apelado ofereceu contrarrazões em que requereu o desprovimento do recurso (Id 35288494). É o relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 35300884, lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o grau – NURANP, traz as seguintes informações para efeito de distribuição deste recurso: Certifico que os presentes autos são digitalização do processo 2009.04.1.008713-5. Certifico que os presentes autos estão associados ao processo de 1a Instância de no 2009.04.1.002546-2(0002941-27.2009.8.07.0004). Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): no AGI 2009 00 2 006295-7(0006295-72.2009.807.0000)(Desembargador(a) Relator(a) NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, distribuído em 14/05/2009, às 18:23) no APC 2009 04 1 008713-5 (0004025-63.2009.807.0004) (Desembargador(a) Relator(a) JOÃO EGMONT , 5a Turma Cível, distribuído em 07/01/2011, às 13:55) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Verifico que este recurso foi anteriormente distribuído para a e. 5a Turma Cível e para a relatoria do e. Des. João Egmont, consoante a certidão de Id 14642623, p. 18, que o relatou e levou a julgamento perante o colegiado, nos termos da certidão de Id 14642623, p. 30. Com a determinação do c. STJ de rejulgamento, os autos foram encaminhados ao e. Des. João Egmont, que determinou a redistribuição entre os magistrados integrantes da e. 5a Turma Cível, porque não mais a compõe (Ids 24121068 e 24151481). O recurso foi então redistribuído, na 5a Turma Cível, para o e. Des. Josaphá Francisco dos Santos (Ids 25226178 e 25227840), que determinou o retorno do processo ao juízo de origem para julgamento das demais questões, tendo em vista o afastamento da prescrição pelo c. STJ, consoante decisão de Id 25236631. Proferida nova sentença pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 35288491), a PREVI interpôs apelação (Id 35288495). Constato equívoco na distribuição da apelação para a e. 1a Turma Cível e para esta relatoria. Nenhuma dúvida há sobre a prevenção da e. 5a Turma Cível e do e. Des. Josaphá Francisco dos Santos como relator, salvo se deixou de compor aquele colegiado. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. A distribuição anterior dessa mesma apelação indica a necessidade de se preservar a prevenção da e. 5a Turma Cível e da relatoria do e. Des. Josaphá Francisco dos Santos para o processamento e o julgamento deste recurso. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição da apelação para a c. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, ou, em seu eventual afastamento (art. 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora